Tribunal: TJES
Processo: 0004008-27.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004008-27.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELLA LOPES SILVA BELONE e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ.

2. A conduta da concessionária em realizar a inspeção técnica unilateralmente, cobrar indevidamente valores a título de refaturamento e interromper o fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de defeito/fraude no equipamento na unidade consumidora sem a prévia notificação da usuária para o exercício do contraditório, configura falha na prestação do serviço.

3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos morais causados à consumidora por defeitos relativos à prestação dos serviços.

4. As inquietações e os dissabores suportados pela consumidora, as condições sócio-econômicas da ofensora e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tornando inviável a revisão para a redução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e dar provimento ao recurso adesivo interposto por Marcella Lopes Silva Belone, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível e de recurso adesivo interpostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e por
MARCELLA LOPES SILVA
, respectivamente, às fls. 119/133 e 142/148, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 3262929 e da respectiva multa, bem como condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além dos ônus sucumbenciais.

Nas razões recursais, a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) havia irregularidade no medidor de energia elétrica, conforme a lavratura do TOI; (ii) agiu em estrita observância à Resolução ANEEL n.º 414/2010; (iii) foram adotados todos os meios de comprovação da irregularidade, com a participação do usuário; (iv) agiu em exercício regular de direito ao cobrar o débito, e (v) inexiste dano moral a ser ressarcido, ou, ao menos, deve ser fixada a indenização de modo razoável e proporcional.

Nas razões recursais, Marcella Lopes Silva requer, inicialmente, que seja mantida a assistência judiciária gratuita para ser dispensada do recolhimento do preparo. No mérito, pretende a reforma da sentença para ver majorada a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas contrarrazões, às fls. 138/141, Marcella Lopes Silva suscita o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.

Nas contrarrazões, a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. pede o desprovimento do recurso (id. 4207990).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L E RECURSO ADESIVO
N.º
0004008-27.2019.8.08.0011

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL
JR.

RECORRENTE/RECORRIDA : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO

RECORRIDA/RECORRENTE : MARCELLA LOPES SILVA BELONE

ADVOGADO : HOMERO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR

MAGISTRADO : MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível e de recurso adesivo interpostos com o objetivo de reexaminar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ante a falha no fornecimento de energia elétrica.

A sentença recorrida declarou a nulidade da cobrança, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A recorrente EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. pretende reformar a sentença, sustentando que (i) havia irregularidade no medidor de energia elétrica, conforme a lavratura do TOI; (ii) agiu em estrita observância à Resolução ANEEL n.º 414/2010; (iii) foram adotados todos os meios de comprovação da irregularidade, com a participação do usuário; (iv) agiu em exercício regular de direito ao cobrar o débito, e (v) inexiste dano moral a ser ressarcido, ou, ao menos, deve ser fixada a indenização de modo razoável e proporcional (fls. 119/133).

A recorrente Marcella Lopes Silva requer, inicialmente, que seja mantida a assistência judiciária gratuita para ser dispensada do preparo. No mérito, pretende a reforma da sentença para ver majorada a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) (fls. 142/148).

Em contraditório recursal, a recorrida Marcella Lopes Silva suscita o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (fls. 138/141).

Em contraditório recursal, a recorrida EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. pede o desprovimento do recurso (id. 4207990).

Pois bem.

Considerando a identidade de matérias, examino a apelação cível e o recurso adesivo em conjunto, nos tópicos a seguir.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL, SUSCITADA PELA RECORRIDA MARCELLA LOPES SILVA:

A recorrida Marcella Lopes Silva suscita preliminar de não conhecimento da apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., alegando a ausência de regularidade formal, porque as razões recursais não atacam especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Da análise das razões recursais, infere-se que a recorrente discorreu sobre as matérias decididas, apresentando os argumentos com os quais entende poder enfraquecer o comando sentencial.

O recurso preenche os requisitos do art. 1.010, do CPC, em observância ao princípio da dialeticidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Por esse motivo,
REJEITO

a preliminar
.

É como voto.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:

A recorrente Marcella Lopes Silva pleiteia o deferimento da assistência judiciária gratuita, para ser dispensada do recolhimento do preparo do recurso adesivo.

A recorrente foi agraciada com a assistência judiciária gratuita na primeira instância (fl. 47).

A concessão da assistência judiciária gratuita abarca todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias, motivo pelo qual fica a recorrente dispensada do recolhimento do preparo.

Por esse motivo,
DISPENSO
a recorrente Marcella Lopes Silva do recolhimento do preparo
.

É como voto.

DO MÉRITO:

Estando presentes todos os requisitos de admissibilidade da apelação cível e do recurso adesivo, sigo ao exame do mérito.

De partida, afirmo ser notória a relação de consumo decorrente do fornecimento de energia elétrica, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

O c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que
[...] a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor

[...]
(REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

Assim, deve ser aplicada ao caso concreto a legislação consumerista, principalmente quando se investiga a cobrança indevida e a reparação de eventuais danos causados ao usuário.

Fixada essa premissa, consigno que a questão a decidir é se existe a falha na prestação do serviço à consumidora, bem como se possível o reconhecimento da inexigibilidade do débito cobrado pela concessionária de energia elétrica e a sua condenação na indenização pelos danos morais sofridos pela consumidora.

O conjunto probatório evidencia que, no dia
28.04.2015
, foi realizada a inspeção técnica na unidade consumidora de responsabilidade da usuária.

Naquela oportunidade, identificou-se a suposta irregularidade consistente na
[...] Entrada de energia com condutores elétricos conectando os fios de entrada e saída do borne do medidor, fazendo com que a energia consumida não seja registrada na sua totalidade [...]
(fl. 26).

A Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, aplicada à época dos fatos, e, atualmente revogada pela Resolução Normativa 1.000/2021, previu no art. 129 que, constatados indícios de irregularidade, a concessionária de serviço público deve:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º.
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
.

§ 5º. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º. O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º. Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137”.

Segundo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 3262929, a irregularidade foi constatada no
by-pass
no borne. Contudo, há informação na referida autuação de que
a

consumidora
não acompanhou a verificação d
a
supost
a

irregularidade
, encontrando-se ausente
, o que desatende o procedimento previsto no art. 129, §§ 1, 2º e 4º, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2012 (fl. 26).

E ainda,
não
foi produzida nenhuma prova pela concessionária de energia elétrica no sentido de que a consumidora chegou a ser notificada contemporaneamente à lavratura do TOI, cujo ônus não se desincumbiu.

Não bastasse, a consumidora afirma que teve interrompido o fornecimento de energia elétrica no ano de 2018, precisando efetuar acordo com a concessionária de energia elétrica para pagamento da dívida a título de recuperação de consumo não faturado, não tendo a concessionária comprovado a regularidade do corte.

Diante desse quadro, rechaço a alegação da concessionária de energia elétrica de que foram adotados todos os meios para a identificação da irregularidade na unidade consumidora e para a apuração dos valores a título de recuperação de consumo não faturado.

O ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária observe os princípios da ampla defesa e do contraditório, principalmente diante das incertezas quanto ao defeito do equipamento na unidade de consumo, ou de intervenção a indicar ato fraudulento por parte da consumidora.

A sua conduta caracteriza, portanto, a
falha na prestação do serviço
, por não conseguir demonstrar a desconstituição do direito da consumidora.

O disposto no art. 14, do CDC, preconiza que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

E a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça acentua que:

“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COBRANÇAS INDEVIDAS DÉBITO INEXISTENTE RECURSO IMPROVIDO.

1.
Hipótese em que restou incontroverso nos autos que o consumidor foi compelido pela concessionária de energia elétrica a obrigação de pagar valores que entende ter havido com base em Termo de Ocorrência e Irregularidade realizado sem a análise dos preceitos normativos vigentes
.

2.
É cediço que em decorrência do princípio contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, sendo este vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, se porventura o usuário venha a discordar, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º). Vale salientar que é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo
.

3.
No caso em análise a concessionária de energia não efetivou o contraditório possibilitando e dando ciência de todos os atos do processo administrativo lavrado após a inspeção que culminou com o TOI vergastado. A inspeção e conclusão se deu de forma unilateral, sem o atendimento do Princípio da Ampla Defesa e Contraditório, a respaldar a cobrança que se seguiu em razão da recuperação implementada
.

4.
Houve claro cerceamento à defesa ao consumidor, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelada no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade, sendo que sua supressão contraria o disposto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, especialmente em seu §1º, II e §§ 4º e 5º
.

5.
O titular da unidade não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL o que implica na manutenção da sentença de 1º grau que acolheu o pleito declaratório de inexistência do débito
.

6. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, por unanimidade , NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 16 de novembro de 2021. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190277687, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 25/11/2021)” (destaquei)

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. CONDUTA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI acostado, bem como da Comunicação de Substituição de Medidor, verificou-se que no momento da inspeção e retirada do relógio de medição não havia qualquer pessoa no local, além dos prepostos da concessionária, vez que no campo destinado à assinatura do usuário consta a informação ausente
.

II -
A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de irregularidades dos usuários de energia elétrica, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica
.

III -
É assente que, em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, nos moldes como se deu no presente caso, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e ampla defesa
.

IV - Por ter sido produzido de forma unilateral o laudo técnico que subsidia a cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento em desfavor da apelada, inclusive, sem a realização de perícia técnica do órgão competente, entendeu-se pela falta de provas da concessionária da alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que tornou inexigível a cobrança dos valores inclusive já pagos pela usuária, devidamente comprovados no feito.

V Apelação conhecida e improvida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ) em, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, 18 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR(A)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180145655, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)” (destaquei)

Logo, no que se refere à
indenização por

danos morais
, não merece procedência a insurgência recursal da concessionária de energia elétrica para o seu afastamento ou a redução para evitar o enriquecimento sem causa da consumidora.

Por outro lado, vislumbro merecer guarida o recurso da consumidora para a majoração da indenização.

Explico.

A falha na prestação do serviço pela concessionária - que realizou a inspeção técnica unilateralmente, cobrou indevidamente valores a título de refaturamento, sob a alegação de defeito/fraude em equipamento, sem a notificação e a participação prévia da consumidora, bem como interrompeu o fornecimento de energia elétrica por cerca de
03 (três) dias,
quando estava prestes a dar à luz ao seu filho
-, causou abalos na esfera pessoal desta última, passíveis de reparação.

Com efeito, não se cuida de mera cobrança indevida pela concessionária de energia elétrica, mas sim, de cobrança desprovida de lastro, acarretando situações tormentosas que abalam o estado de espírito e o equilíbrio psicológico da parte lesada.

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que em situações dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pela usuária no caso concreto, as condições sócio-econômicas da ofensora, e considerando que a indenização deve se revestir de
caráter inibidor e compensatório
, concluo que esta deve ser majorada de R$ 3.000,00 (três mil reais) para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), o que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer a consumidora, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e
DOU PROVIMENTO ao

recurso adesivo
interposto por Marcella Lopes Silva Belone, reformando a sentença recorrida para majorar a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor da concessionária de energia elétrica.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/0004008-27.2019.8.08.0011_DI_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.